Tribunal: TJDFT
Processo: 0734412-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEVANTAMENTO JUDICIAL DE VALORES. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta em Ação de Reparação a qual pretende o pagamento de indenização por danos morais, referente a levantamento judicial indevido de valores pelo contratado, correspondente a saldo dos devedores fiduciários do imóvel leiloado, cuja contratação de serviços para regularização da situação de inadimplemento do imóvel proveniente de contrato de financiamento habitacional visava obstaculizar a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da instituição bancária em feito judicial.
2. A apropriação indevida de valores pelo requerido no exercício do mandato que lhe fora outorgado, por aproveitar-se da relação de confiança de quem lhe contratou na expectativa de ter seus interesses representados com lealdade e boa-fé, extrapola o mero descumprimento do contrato e impõe o dever de indenizar a vítima.
3. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.
4. Apelação conhecida e provida.